Tribunal: TJMT
Processo: 0000492-89.2016.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000492-89.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE PAIVA - CPF: 273.255.631-91 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000492-89.2016.8.11.0085

Apelação nº 0000492-89.2016.8.11.0085

Apelante
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: SONIA MARIA DE PAIVA

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OI MOVEL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
SONIA MARIA DE PAIVA
em desfavor de
OI MOVEL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$412,79 à autora, com juros de 1% o mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada débito. Condenou a operadora requerida ao pagamento de R$3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 106427473): Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
106427473 - Pág. 28).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000492-89.2016.8.11.0085

Apelação nº 0000492-89.2016.8.11.0085

Apelante
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: SONIA MARIA DE PAIVA

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
OI MOVEL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
SONIA MARIA DE PAIVA
em desfavor de
OI MOVEL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$412,79 à autora, com juros de 1% o mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada débito. Condenou a operadora requerida ao pagamento de R$3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela operadora requerida, por um débito no valor de R$412,00.
Afirma que não firmou contratação com a ré, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela negativação indevida.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, tampouco juntou contrato, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO ADMITIDO PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 124,70. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. ORIGEM DO DÉBITO DE R$ 1.405,74 INDEMONSTRADO.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO COMPROBATÓRIO, DADA A SUA INDISCUTÍVEL UNILATERALIDADE
. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008115982, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.” (TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021